Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso, pois o título judicial seria líquido e permitiria a individualização dos valores por simples cálculos aritméticos, tornando desnecessária a liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o título executivo exige liquidação prévia ou permite a execução imediata por simples cálculo aritmético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ restringe-se à necessidade de liquidação prévia do julgado em hipóteses de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, cabendo ao magistrado aferir, à luz dos elementos concretos dos autos, se a execução individual demanda ou não procedimento de liquidação.
4. Quando o título executivo coletivo apresenta elementos claros e objetivos que permitem a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/2015.
5. O sobrestamento do cumprimento de sentença não se justifica quando a matéria controvertida no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, pois o título exequendo não é genérico e viabiliza, de imediato, a individualização do valor devido ao credor.
6. O princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) impõe o regular prosseguimento da execução quando não há óbice legal ou controvérsia relevante sobre a necessidade de liquidação prévia, de modo a evitar danos à parte exequente.
7. Jurisprudência recente do TJDFT reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ a hipóteses análogas, admitindo o prosseguimento da execução individual sempre que os parâmetros do título coletivo estejam definidos e a apuração do crédito dispense liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, por força do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, é incabível quando o título executivo permite a quantificação do crédito por simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia.”; “2. O magistrado deve aferir, à luz dos elementos concretos do título executivo, a necessidade ou não de prévia liquidação, de modo a prestigiar a efetividade e a duração razoável do processo.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169, REsp no 1.978.629/RJ; TJDFT, Acórdão 1956577, 0741370-09.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949553, 0736802-47.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.